Tribunal: TJDFT
Processo: 0737020-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737020-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FERNANDA SKAF ABDALA TEIXEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 207113655 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com danos morais ajuizada por Fernanda Skaf Abdala Teixeira, em desfavor da agravante e de Allcare Administradora de Benefícios S.A, processo n. 0732758-79.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que às rés restabelecessem, na integralidade, o plano de saúde da autora e seus dependentes, nos seguintes termos: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Os documentos juntados aos autos demonstram a contratação do plano de saúde (ID 206692376), a regular adimplência (ID 206692391) e a ausência de atendimento para em hospital em razão da exclusão do plano de saúde (ID 206692380). É legalmente assegurado à operadora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). No presente caso, aparentemente a autora não foi notificada acerca da rescisão unilateral do plano. Sendo assim, em juízo de cognição sumária, a rescisão contratual promovida pela ré, ao que parece, se deu de forma ilegal. Inexistindo, a princípio, demonstração inequívoca de que o prazo de 60 dias de antecedência foi observado e que foi oportunizada a migração do plano, nos termos da Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17, o restabelecimento é a medida mais adequada. Perceptível o perigo de dano decorrente do cancelamento repentino do plano por impedir o atendimento médico à autora e seus dependentes em rede conveniada da ré, de forma a prejudicar a assistência à saúde. Ademais, não há perigo de irreversibilidade, já que em caso de posterior improcedência, a ré poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada na inicial para determinar às rés, que restabeleçam, no prazo de 05 dias corridos, a utilização integral do plano de saúde à autora e seus dependentes, nos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, estabelecendo como limite, neste momento, a quantia de 10.000,00, pelo menos até a comprovação da notificação regular de encerramento do plano ou até o julgamento do mérito, o que ocorrer primeiro. Intimem-se os réus, via sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus, via sistema, com as advertências legais para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em razões recursais (Id 63642068), a agravante requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Aduz ter cumprido todas as regras contratuais e legais, quais sejam: “i) cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão; ii) ultrapassagem do prazo de 12 (doze) meses da avença; iii) notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; iv) respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico; e v) lei 9.656/98, art. 13, II, 'b', parágrafo único, por exclusão.” Pugna pela revogação da tutela provisória, sustentando a legalidade da rescisão do contrato de plano de saúde coletivo. Alega que o contrato em questão é de adesão, destinado a grupos de pessoas vinculadas a uma pessoa jurídica, e que a cláusula contratual prevê a possibilidade de rescisão após 12 meses de vigência, desde que haja notificação prévia de 60 dias. Assevera ter cumprido todos os requisitos legais e contratuais para a rescisão, inclusive garantindo a continuidade da cobertura para os beneficiários internados ou em tratamento. Menciona que a legislação não impõe às operadoras de planos de saúde a obrigação de oferecer planos individuais, caso não façam parte de seu rol de produtos, e, desse modo, destaca que, ao não comercializar planos individuais, não pode ser compelida a oferecê-los à autora, mesmo diante da rescisão do contrato coletivo. Afirma presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo; b) pela intimação da parte agravada para se pronunciar sobre o presente agravo de instrumento; c) que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão atacada, revogando a tutela provisória de urgência concedida, na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais; Preparo regular (Ids 63642076 e 63642079). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A parte autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, e a ré Allcare Administradora de Benefícios S.A., restabeleçam a utilização integral do plano de saúde à autora e seus dependentes, nos moldes anteriormente contratados. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 12/8/2024 (Id 207227136 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, determinando “às rés, que restabeleçam, no prazo de 05 dias corridos, a utilização integral do plano de saúde à autora e seus dependentes, nos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, estabelecendo como limite, neste momento, a quantia de 10.000,00, pelo menos até a comprovação da notificação regular de encerramento do plano ou até o julgamento do mérito, o que ocorrer primeiro.” A decisão concessiva da tutela de urgência foi publicada no Dje em 22/8/2024. A demandada/agravante compareceu espontaneamente nos autos em 27/8/2024 requerendo sua habilitação e, em 03/9/2024, peticionou noticiando o cumprimento da liminar em 29/8/2024 (Id 209742385 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 4/9/2024 (Id 63642065), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Transcrevo, a propósito, trecho da petição informando o cumprimento: “Deste modo, vem a parte Ré informar que o efetivo cumprimento da obrigação imposta foi realizadoem29/08/2024, conforme tela comprobatória abaixo colacionada” (Id 209742385 do processo de referência). Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou minimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o deficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais, legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 9 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora